Tribunal: TJPA
Processo: 0013521-45.2005.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÃSSIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. TESTEMUNHAS DE DEFESA. OITIVA NÃO REALIZADA. FALTA DE INDICAÃÃO DO ENDEREÃO. ÃNUS DA PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO: NEGATIVA DE AUTORIA E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. RIGOR EXCESSIVO. INSUBSISTÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÃÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade face da ausÃªncia da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, pois esta regularmente cientificada nÃ£o informou ao juÃzo no prazo estabelecido os endereÃ§os corretos das testemunhas por ela arroladas, acarretando a preclusÃ£o da produÃ§Ã£o da citada prova oral. Nesse passo, dita desÃdia retira-lhe o direito de arguir cerceamento de defesa, nos termos da regra esculpida no artigo 565 do CÃ3digo de Processo Penal. Igualmente nÃ£o cuidou de demonstrar a imprescindibilidade das referidas testemunha, para o esclarecimento dos fatos, ou seja, nÃ£o demonstrou o prejuÃzo advindo da nÃ£o realizaÃ§Ã£o de suas oitivas. Ademais, em tema de nulidade de ato processual, vigora o princÃpio pas de nulitÃ© sans grife, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovaÃ§Ã£o de efetivo prejuÃzo (art. 563 do CÃ3digo de Processo Penal). 2. Estando a condenaÃ§Ã£o alicerÃ§ada nas provas orais e periciais anexadas ao caderno processual, nÃ£o hÃ¡ como absolver os rÃ©us, de igual modo, inviÃ¡vel se mostra o pedido de desclassificaÃ§Ã£o do delito para a modalidade simples, pois comprovado pela prova pericial que os apelantes praticaram o crime tipificado no art. 129, Â§1Âº, III e Â§2Âº, IV do CÃ3digo Penal. 3. O reconhecimento de duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis aos rÃ©us inviabiliza a aplicaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal, mormente quando o quantum da reprimenda mostra-se proporcional e justo a prevenÃ§Ã£o e reprovaÃ§Ã£o do delito. De igual forma, nÃ£o hÃ¡ que se falar em substituiÃ§Ã£o da pena corporal por restritiva de direitos. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0013521-45.2005.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (4ª Vara Penal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MARINILDO DA COSTA DOS SANTOS
APELANTE: SELMA LUCIA DA ROCHA E SILVA
ADVOGADO: NELMA CATARINA O. MARTIRES COSTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. TESTEMUNHAS DE DEFESA. OITIVA NÃO REALIZADA. FALTA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO. ÔNUS DA PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: NEGATIVA DE AUTORIA E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. RIGOR EXCESSIVO. INSUBSISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade face da ausência da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, pois esta regularmente cientificada não informou ao juízo no prazo estabelecido os endereços corretos das testemunhas por ela arroladas, acarretando a preclusão da produção da citada prova oral. Nesse passo, dita desídia retira-lhe o direito de arguir cerceamento de defesa, nos termos da regra esculpida no artigo 565 do Código de Processo Penal. Igualmente não cuidou de demonstrar a imprescindibilidade das referidas testemunha, para o esclarecimento dos fatos, ou seja, não demonstrou o prejuízo advindo da não realização de suas oitivas. Ademais, em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas de nulité sans grife
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal).
2. Estando a condenação alicerçada nas provas orais e periciais anexadas ao caderno processual, não há como absolver os réus, de igual modo, inviável se mostra o pedido de desclassificação do delito para a modalidade simples, pois comprovado pela prova pericial que os apelantes praticaram o crime tipificado no art. 129, §1º, III e §2º, IV do Código Penal.
3. O reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal, mormente quando o quantum da reprimenda mostra-se proporcional e justo a prevenção e reprovação do delito. De igual forma, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

MARINILDO DA COSTA DOS SANTOS e SELMA LÚCIA DA ROCHA SILVA
, por meio de sua defesa técnica, interpuseram o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal
condenou o primeiro apelante à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 129, §1º, III do CP
(lesão corporal de natureza grave), e,
a segunda apelante à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 129, §2º, IV, do CP
(lesão corporal de natureza gravíssima), o regime de cumprimento de pena estabelecido para ambos os réus foi o semiaberto.

Narra à peça acusatória, em síntese, que no dia 15/10/2020, a vítima Maria Albertina estava no saguão de sua residência, quando sentiu um líquido quente escorrendo pelo seu corpo, nesse instante, ao levantar seu rosto viu a denunciada/apelante Selma com uma panela na mão, que despejou o resto de água que atingiu o rosto da vítima.

Ato continuo, a vítima começou a gritar e imediatamente sua filha Maria do Carmo veio ajudar a genitora, e imediatamente ligou para seu primo a fim de levar sua mãe ao hospital. Todavia, a vítima ao abrir a porta da residência foi abordada pelos réus
Moacir e Marinildo
, pai e filho, que armados com perna-manca, faca e uma cadeira, começaram a agredir a vítima.

A filha da vítima Maria do Carmo tentou conter as agressões, todavia também foi agredida pelos réus, que, posteriormente, iniciaram o apedrejamento da residência da vítima causando danos no local.

Diante desses fatos o RMP, denunciou Selma Lúcia da Rocha e Silva nas sanções do art. 129, §1º, III e §2º, IV do CP, e Moacir dos santos e Marinildo da Costa dos Santos pelos crimes dos artigos 129,
caput
e 163,
caput
ambos do CP.

No curso da instrução a defesa informou o óbito do acusado Moacir dos Santos (fl. 153), tendo o juízo singular na audiência de instrução e julgamento (fl. 162) decretado a extinção de punibilidade com fundamento no art. 107, I do CP.

Após a regular colheita de provas o RMP, em alegações finais requereu a prescrição do crime do art. 129,
caput
, praticado contra a vítima Maria do Carmo Chagas, bem como do crime de dano art. 163, do CP, com base no art. 109, VI do CP. E a condenação dos acusados/apelantes Selma Lúcia da Rocha e Silva e Marinildo da Costa dos Santos nas sanções punitivas do art. 129, §2º, IV e 129, §1º, III do CP, respectivamente.

A seu turno a defesa em alegações derradeiras, requereu preliminarmente a nulidade processual decorrente do cerceamento de defesa e, no mérito, postulou pela absolvição dos réus.

O Juízo singular, aplicando a
emendatio libeli
, condenou o apelante Marinildo da Costa dos Santos pelo crime de lesões corporais de natureza grave (art. 129, §1º, IV do CP) e, Selma Lúcia da Rocha e Silva pelo delito de lesões corporais de natureza gravíssima (art. 129, §2º, IV, do CP).

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso, postulando para apresentar as razões nesta Instância Superior (fl. 101).

Os autos foram remetidos ao Tribunal e distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei a intimação da defesa dos apelantes para apresentar as razões recursais, bem como, a intimação pessoal do RMP para fins de contrarrazões e, após, que o feito fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 208).

Apresentando suas razões, a advogada dos réus, suscita preliminarmente a nulidade processual, por suposto cerceamento de defesa, alegando, para tanto que, as testemunhas arroladas pelos apelantes não foram ouvidas em juízo.

Pontua em abono a sua alegação que peticionou ao Juízo, requerendo a redesignação da Audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 05/03/2012 (fls. 158) - na qual se comprometeu a apresentar ditas testemunhas, todavia seu requerimento sequer foi apreciado pelo magistrado sentenciante.

Diante disso, postula pelo reconhecimento e declaração da nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento, a fim de que o ato seja refeito, desta vez, com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

No mérito, sustenta a ausência de prova a confirmar a autoria dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados.

Aduz que os depoimentos prestados pelas supostas vítimas são contraditórios e não traduzem a real situação dos fatos, originados de uma rixa antiga que redundou em briga generalizada entre vizinhos e, não apenas, entre as vítimas e réus, pois todos os envolvidos sofreram lesões recíprocas e não somente as vítimas e nos moldes por elas relatados.

Agrega a essa afirmação que as lesões descritas no primeiro laudo de exame de corpo de delito da vítima Albertina, não comprova que esta tenha sofrido as lesões graves descritas no laudo complementar (fl. 74), razão pela qual, a defesa entende que devem ser desconsideradas as lesões de natureza grave e gravíssimas (art. 129, §1º, III e §2º, IV), vez que não foram causadas pelas supostas agressões dos apelantes, pois a vítima já tinha as referidas lesões antes do evento tratado nestes autos.

Com base nesses argumentos, postula pela absolvição dos apelantes e, caso mantida a condenação, que seja desclassificada as condutas dos réus para a tipificada no art. 129,
caput
do CP (lesão corporal de natureza leve) e, uma vez operada a desclassificação, que seja reconhecida e declarada a prescrição do crime pela extinção da punibilidade, no termos do art. 109, V, do CP.

Subsidiariamente, postula pela redução da pena-base para o mínimo legal cominado ao tipo, alegando para tanto que foi estabelecida em patamar excessivo, considerando que os apelantes preenchem os requisitos legais para a minoração da reprimenda com a cosequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em suas contrarrazões, se posiciona pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Passo a análise da preliminar de nulidade processual, por suposto cerceamento de defesa, em virtude das testemunhas de defesa não terem sido ouvidas em juízo.

Sem delongas, afirmo que não há nulidade a ser reconhecida e declarada nos termos afirmados pela defesa, conforme a seguir demonstrado.

Destarte, conforme se infere do termo de audiência fl. 148-verso, verifica-se que as testemunhas arroladas pela defesa dos apelantes não compareceram. Diante disso e, tendo em vista o teor da Certidão de fl. 144, o magistrado
a quo
, proferiu a seguinte deliberação: ¿
1. Ante a ausência das demais testemunhas arroladas pela defesa, suspendo a presente audiência e designo o dia 05/03/2012, às 11h00 para sua continuação. 2. Intimados os presentes. 3. Sem prejuízo, concedo o prazo de 10 (dez) dias à defesa para atualização do endereço das testemunhas faltantes, sob pena de preclusão, caso as mesmas não compareçam e não sejam fornecidos seus endereços. (...).¿

Constata-se que o MM Juiz concedeu prazo à defesa para que fornecesse o endereço correto das testemunhas por ela arroladas. Todavia, embora ciente da determinação, não cumpriu com seu ônus, pois, na data designada para a continuação da audiência, nem ela, tampouco as testemunhas compareceram ao ato, por essa razão, foi declarada a preclusão da produção da citada prova oral, conforme se infere à fl. 162,
in verbis
:
Considerando a deliberação de fls. 148, verso na qual a advogada de defesa ficou ciente do ônus de informar a este juízo o endereço das testemunhas de defesa que queria ver oitivadas, sob pena de preclusão, e diante do fato de que a causídica não se manifestou nesse sentido, entendo por preclusa a oportunidade de produção da referida prova
.

Depreende-se, portanto, que a defesa em nenhum momento cuidou de fornecer os endereços das testemunhas arroladas, assim, referida desídia retira-lhe o direito de vir, tardiamente, em sede recursal, arguir cerceamento de defesa, eis que, consoante o disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal: ¿
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
¿

Nesse viés, conclui-se que a decisão do juízo primevo foi proferida em estrita observância a norma legal e, em consonância com a jurisprudência de nossas cortes superiores, segundo a qual, cabe à defesa fornecer a correta localização das testemunhas para a regular intimação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando esta não cumpre seu ônus.

Nesse sentido trago a colação excerto do julgado do Superior Tribunal de Justiça.
In verbsi
:
(...)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38 DA LEI N. 9.605/1998. (...). OITIVA DE TESTEMUNHA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. ÔNUS DA PARTE. PRECLUSÃO.
Consoante o entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, cabe à parte fornecer o endereço correto de localização da testemunha para intimação, de modo que sua inércia acarreta a preclusão do ato processual, como ocorre na espécie, em que os réus não se desencumbiram de seu ônus.
(...). 3. Agravo desprovido. (AgRg no Resp. 1562777/ES, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julg. 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Cumpre destacar que a defesa, igualmente, não cuidou de demonstrar a imprescindibilidade das referidas testemunha, para o esclarecimento dos fatos em apuração, ou seja, não demonstrou o prejuízo advindo da não realização de suas oitivas. Ora
, e
m tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas de nulité sans grife
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal).

Constata-se, portanto que o único intuito da defesa é protelar a decisão definitiva do presente processo, considerando que, após o encerramento da fase instrutória o juízo
a quo
determinou vistas dos autos aquela para se manifestar sobre diligências ou alegações finais. Ocorre que a advogada que subscreve as razões do recurso retirou os autos com carga no dia 27/04/2012 e, somente os devolveu em 16/02/2016, ou seja, quase quatro anos depois, conforme se infere da certidão de fl. 163.

Nesse viés, não há que se falar em nulidade, processual por cerceamento de defesa.
Assim rejeito a preliminar.

M É R I T O.

Passo a análise das teses do mérito dos pedidos feitos pela defesa. Aqui, de igual modo, melhor sorte não lhe socorre.

Destarte a materialidade delitiva restou plenamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos de fls. 72, 73, 74, 101, 103/105. A autoria, de igual modo, é incontestável, pois comprovada pelos relatos das vítimas e das testemunhas arroladas na denúncia que, na fase judicial confirmaram que os apelantes praticaram o crime descrito na peça acusatória.

Em juízo a vítima Maria Albertina, ratificando os relatos feitos na fase pré-processual narrou detalhadamente a conduta praticada pelos apelantes, conforme de infere de trechos a seguir reproduzido:
(...) Amarildo não agrediu ninguém apenas queria separar a briga; Quem agrediu sua filha foi Moacir e sua esposa, Cléia; (...); Que o motivo de a sra. Selma ter lhe jogado água quente foi por intolerância de raça, ou seja, pelo simples fato de a depoente ser negra; (...) Que não tem conhecimento que seus familiares tenham agredido dona Selma; (...) que no dia dos fatos, estava pós-operada do rim e resolveu pegar algumas plantas medicinais no jardim de sua casa; Que ao se agachar para pegar a planta foi surpreendida com um líquido quente escorrendo por seu corpo, foi quando percebeu que a acusada Selma estava jogando água quente de uma panela em seu corpo; (...) queimou as costas, a cabeça, as coxas e o rosto; Que chegou a perder cabelo; (...) Que a depoente pediu socorro a sua filha Maria do Carmo, a qual imediatamente entrou em contato com seu sobrinho Gilberto; Que foi para a frente da residência aguardar por Gilberto, momento em que encontrou Marinildo, acompanhado vários colegas, sua mãe, seu pai e seus irmãos, (...) com exceção dos amigos os demais partiram para cima da depoente; Que foi agredida com chutes, socos em seu rosto (...); que sua filha, ao tentar socorrê-la, também foi agredida (...); a confusão perdurou até que o genro da depoente Amarildo, apareceu e tentou separar os envolvidos (...); a depoente, sua filha e seu genro fugiram para dentro de casa; Marinildo sua mãe e Moacir passaram a quebrar sua residência (...) permaneceu dois dias no hospital; (...) ficou com problemas em um dos dedos da mão, no olho esquerdo, em suas pernas, além de seu braço (...).

As declarações acima foram ratificadas pela vítima Maria do Carmo das Chagas Monteiro, filha de Maria Albertina, que em Juízo fl. 150, relatou:
Que no dia dos fatos encontrava-se em sua residência, no fundo da casa de sua mãe, quando escutou uma gritaria; Que ao verificar viu sua mãe se quixando de dor (...) informou que havia sido queimada pela acusada Selma; (...) se dirigiu ao telefone para ligar para Gilberto levar sua mãe ao hospital; ao se dirigir para frente da residência foi agredida fisicamente por Marinildo; (...); na gritaria o marido da depoente apareceu e conseguiu levá-las para dentro de casa; (...); entrar na residência e fechar a porta, começaram a jogar diversos objetos para quebrar a casa; (...); Marinildo lhe desferiu um soco na face, mas não ficou com sequelas da violência realizada por Marinildo; Que seu marido não utilizou qualquer tipo de instrumento para agredir os acusados; (...); os motivos das agressões foram em razão em razão de intrigas antigas, de parte a parte; (...) Que Maria Albertina jamais havia sido queimada em momento anterior. (...).

A testemunha de acusação Alex José Souza Oilveira, confirmou em Juízo fl. 151, que viu Marinildo agredindo as vítimas, confira-se:
(...) que no dia dos fatos ao chegar ao local presenciou o acusado Marinildo agredindo as vítimas Albertina e Maria do Carmo; Marinildo desferiu socos e chutes contra as vítimas; somente viu Marinildo agredindo as vítimas e mais ninguém; (...).

Portanto não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva, visto que os relatos acima são harmônicos e coesos e guardam firme coerência com a prova pericial, elaborada por peritos oficiais do Centro de Pericias Renato Chaves, comprovando que as lesões provocadas nas vítimas, decorreram das agressões perpetradas pelos apelantes.

Ademais, embora a defesa assevere haver discrepâncias entre os laudos periciais e que estes teriam sido forjados, essa assertiva não condiz com a realidade dos autos, visto que, ditas provas periciais foram elaboradas de forma minuciosa conforme se infere do teor dos laudos fls. 72; 73 e 74.

O primeiro exame pericial ao qual foi submetida à vítima, Maria Albertina o laudo pericial (fl. 72) descreve:
(...) Observamos erosão na mucosa oral à direita; edema traumático sob equimose irregular, avermelhada, na região anterior do pescoço; edema traumático sob escoriação irregular na região posterior do terço distal do braço esquerdo; edema traumático no dorso da mão direita; manchas hipercrônicas, irregulares;
manchas hipercrônicas não relacionadas ao evento atual
; eritema na face medial dos terços médio e distal da coxa esquerda, sugestiva de queimadura de primeiro grau; edema nos membros inferiores; edema traumático na hemiface esquerda; equimose irregular arroxeada na região orbitária esquerda; manchas hipercrônicas nas regiões, frontal e posterior do antebraço direito. (...). Paciente e familiares informam que ela foi vítima de uma agressão por água quente, que teria sido derramada de uma escada sobre o corpo da paciente, tendo atingido seu couro cabeludo, face tronco, membros superiores e inferiores, além, de contusões por instrumento contundentes (...).
RESPOSTA AOS QUESITOS DA LEI: ao primeiro sim; ao segundo, ação contundente e meio físico; ao terceiro, sim, meio cruel (...) ao sétimo depende de exame complementar.

Já o Laudo do exame complementar de corpo delito (fl. 74), da vítima Maria Albertina em sua parte conclusiva constatou: (...) ¿
Ao exame verificamos: área de coloração escurecida (hiperpigmentação) comprometendo a região posterior do antebraço direito, referente a sequela de queimadura de primeiro grau
,
bem como nas regiões femurais anteriores direita e esquerda. Apresenta
limitações de movimentos da mão direita acompanhada de dor, principalmente ao nível do terceiro quirodáctilo. Concluído que houve a ¿debilidade permanente das funções do membro superior direito e deformidade permanente
¿.(destaquei).

Ora a simples leitura dos laudos, revela sem sombra de dúvidas que a vítima Maria Albertina, foi agredida de forma brutal pelos apelantes, decorrendo de tais agressões à deformidade permanente da pele decorrente da queimadura provocada pela ré Selma, além da debilidade permanente das funções do membro superior direito, consubstanciada em limitações no movimento da mão direita, em virtude das agressões desferidas pelo réu Marinildo. Essas lesões são condizentes com os relatos feitos por ela em juízo.

Nesse viés, as declarações firmes e coesas da vítima prestadas na fase (pré-processual e processual) possuem indiscutível força probante na determinação de materialidade e da autoria delitiva, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos no caderno processual.

Outrossim, conforme ressaltou o Promotor de Justiça nas contrarrazões ao recurso, à defesa dos apelantes, em momento algum, apresentou qualquer insurgência a prova pericial, inclusive na fase do art. 402, do CPP, razão pela qual, desarrazoada a assertiva de que a vítima Maria Albertina não sofreu as lesões descritas no Laudo Complementar fl. 74.

Nesse passo, improcedente a argumentação defensiva no sentido de não existirem provas de que as lesões de natureza grave e gravíssima sofridas pela vítima Maria Albertina foram provadas em outro contexto fático, pois, repito, a versão dela é corroborada pelas demais provas dos autos, que não ocorre com as versões dos apelantes.

Sobre o tema, trago à colação excerto de precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. 1. LAUDO COMPLEMENTAR. REALIZAÇÃO CINCO MESES APÓS O PRIMEIRO EXAME. DEFORMIDADE PERMANENTE. RECONHECIMENTO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. (...) 4. ORDEM EM PARTE CONCEDIDA.
1. O laudo complementar da lesão corporal foi realizado, mesmo que elaborado meses após a primeira perícia, restando consignada a deformidade permanente da vítima, motivo pelo qual não há falar em desclassificação da conduta.
2. (...).
4. Ordem em parte concedida somente para reduzir o patamar da pena-base. (HC 113.136/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 15/06/2011).

Ante o exposto, tenho como certo que não merece acolhida a pretensão deduzida no apelo no que tange aos pedidos de absolvição por insuficiência de provas e, de igual modo, o pedido de desclassificação do delito para a modalidade simples, pois comprovado pela prova pericial que os apelantes praticaram o crime tipificado no art. 129, §1º, III e §2º, IV do Código Penal. Nesse viés, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva/executória do Estado.

Passo a análise do pedido subsidiário, isto é a fixação da pena base no mínimo legal com a consequente substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Neste ponto, há um pequeno reparo a ser feito na dosimetria, todavia não nos moldes postulados pela defesa.

Destarte ao proceder a análise da dosimetria da pena, verifico que a ao avaliar as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, o magistrado considerou como desabonadoras aos apelantes os vetores relacionados
a culpabilidade
e as
consequências do crime
, e assim estabeleceu a pena-base nos seguintes termos: ao

primeiro apelante
Marinildo da Costa dos Santos 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão,
(lesão corporal de natureza grave), e para a segunda apelante
Selma Lúcia da Rocha e Silva à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
(lesão corporal de natureza gravíssima), apresentando a seguinte fundamentação:
Ré:
SELMA LÚCIA DA ROCHA E SILVA
:
CULPABILIDADE
: (...). O réu
in casu
, agiu com dolo de ímpeto, bem como com extrema imprudência.
(...).
CONSEQUÊNCIAS
: (...)
In casu
, as consequências foram graves, haja vista a deformidade permanente da vitima.
Analisadas a circunstâncias do art. 59 do CPB, hei por bem fixar a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pena essa que torno definitiva, concreta e final, em face da inexistência de atenuantes, nem agravantes nem casos especiais de aumento e de diminuição da pena.
(...).
Réu:
MARINILDO DA COSTA DOS SANTOS.
CULPABILIDADE
: O réu
in casu
agiu com dolo de ímpeto, bem como com extrema imprudência.
CONSEQUÊNCIAS
:
In casu
, as consequências foram graves, haja vista a deformidade permanente da vítima.
Analisadas a circunstâncias do art. 59 do CPB, hei por bem fixar a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, pena essa que torno definitiva, concreta e final, em face da inexistência de atenuantes, nem agravantes nem casos especiais de aumento e de diminuição da pena.

Atento a análise procedida, pelo julgador monocrático, observo que este, se absteve de motivar devidamente o vetor relacionado à
culpabilidade
. Assim, a motivação dada ao referido vetor deve ser revisada, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação, com base na decisão a emanada do STF no HC 106113.

Assim, atento as provas produzidas, observo que os apelantes agiram com grau da
CULPABILIDADE
, intenso, considerando que a ação por eles perpetrada escapa da simples necessidade de tipificar o delito, revelando, um
plus
de reprovação, porquanto, através de suas condutas cruéis e insensíveis, cometeram o delito de modo agressivo e violento. A primeira apelante Selma derramou água quente no corpo da vítima causando intenso sofrimento. Enquanto que, o segundo apelante Marinildo, na companhia de outra pessoa se armou com um pedaço de madeira e, apesar de a vítima já estar seriamente lesionada a atacou de forma brutal.

Nesse viés, levando-se em conta que após a revisão e adequação do vetor relativo a culpabilidade, e com fulcro no entendimento esposado
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho a pena base estabelecida na sentença.

A propósito acerca do tema eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 1. Havendo suficiente fundamentação quanto à negatividade da culpabilidade do agente, de sua personalidade e das circunstâncias e consequências do delito, pois extrapolaram aquelas próprias do tipo penal violado, é lícito a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
2. A ponderação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Resp 1171265/MT Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma j. 16/10/2012 DJe 24/10/2012.)

Ressalto, ainda que as penas previstas para os crimes tipificados no artigo 129, §1º, III e 2º, IV do Código Penal, é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, respectivamente. Assim, o quantum definitivo da reprimenda estabelecido em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
para o réu
Marinildo da Costa dos Santos,
bem como,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para a apelante
Selma Lúcia da Rocha e Silva, mostram-se
, justos e proporcionais aos delitos em apreço, não havendo qualquer reparo a ser feito, no quantum estipulado pelo magistrado primevo. De igual forma, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo inalterada a diretiva apelada
.

É o meu voto.
Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM